Tribunal: TJDFT
Processo: 0715286-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DO PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA DE SIGILO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DEMONSTRADA.

1. O art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, permite ao magistrado determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas demandas que tenham por objeto prestação pecuniária.

2. A aplicação dessas medidas excepcionais, no entanto, demanda que o credor demonstre sua utilidade e a efetividade prática na satisfação do crédito, sob pena de configurar mera punição, o que não é a finalidade almejada pela norma.

3. Na hipótese em concreto, as medidas excepcionais mostram-se necessárias, revelando-se proporcionais e razoáveis, sobretudo diante dos indícios de vida de luxo da parte executada e dos indícios criminais apontados nos autos.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.